Tribunal: TJPA
Processo: 0559074-91.2016.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0559074-91.2016.8.14.0133

APELANTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. pedido de absolvição por insuficiência de provas. improcedência. provas da autoria e da materialidade do crime. laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva do armamento. confissão do apelante corroborada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. condenação mantida. dosimetria. pedido para a redução da pena, em razão da atenuante da confissão. impossibilidade. súmula 231 do STJ. decote da multa. não acolhimento. recurso de apelação conhecido e improvido. decisão unânime.

d
a tese de insuficiência de provas

I. A materialidade do crime está comprovada pelo exame pericial realizado na pistola apreendida, o qual atestou o funcionamento do seu mecanismo de disparo. A arma foi apreendida com nove munições não deflagradas e, portanto, possuía capacidade lesiva no momento dos fatos. A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram que abordaram o apelante em uma ronda de rotina, realizada no quilômetro 14 da Alça Viária, quando constataram que ele estava na posse do referido armamento. Some-se a isto a confissão do apelante, que em juízo declarou que possuía apenas o registro, mas não o porte regular de sua arma de fogo, a qual era utilizada em seu trabalho com segurança particular. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Não merece acolhimento a alegação de que a conduta do apelante não provocou concretamente lesão ou ameaça aos bens jurídicos tutelados pela norma, pois é cediço na jurisprudência que o porte ilegal de arma de fogo é delito de perigo abstrato, sendo despiciendo perquirir sobre a lesividade concreta da conduta do apelante, posto que o bem jurídico tutelado pela Lei 10.826/03 não é a incolumidade física individual, mas sim a paz social e a segurança pública, ameaçadas quando o porte de arma de fogo é exercido indiscriminadamente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Precedentes;

da dosimetria.

II. A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, contudo, tal pleito esbarra no óbice da súmula 231 do STJ, segundo a qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Inviável o decote da multa, pois esta tem verdadeira natureza jurídica de pena. Assim, a condição financeira do apelante não tem o condão de, por si só, elidir a incidência da multa, em caso de condenação.
Recurso

de

apelação conhecido

e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa
, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado

no
art.

14,

caput
,

da

Lei

nº 10.826/03
,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM
. Juízo

de Direito

da

3ª

vara

penal

da comarca de Marituba.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, alegando que o depoimento de policiais deve ser analisado com cautela, uma vez que eles possuem o natural interesse em legitimar suas ações, quando ouvidos em juízo. Afirmou que a condenação não pode estar baseada unicamente em provas colhidas em inquérito policial. Ainda, aduziu que a conduta do recorrente não causou lesividade ao bem jurídico tutelado pela
lei nº 10.826/03, visto que o apelante não ofendeu, lesionou ou agrediu a outrem com a arma de fogo apreendida.
Por esses fundamentos, a

defesa requereu a absolvição do apelante.

Acerca da dosimetria, a defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, a despeito do óbice da súmula 231 do STJ, bem como o decote da pena de multa, pois o apelante não teria condições de arcar com seu pagamento.
Ao final, requereu o conhecimento e

provimento do presente

recurso

de

apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
im
provimento
do presente

recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do

apelo

e

faço

uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na exordial acusatória,

o delito foi

assim narrado:

“[...]

No dia 17 de outubro de 2016, por volta das 02 horas, na Rodovia BR 316, KM 14 da Alça Viária, nesta cidade e comarca, o denunciado consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estava portando uma arma de fogo tipo pistola, modelo Taurus, modelo 938, calibre 380, pelo que restou violado o bem jurídico da incolumidade pública. Consta no produto da investigação que o policial militar Paulo Max Lima Nascimento encontrava-se em ronda neste município de Marituba quando abordou o denunciado e encontrou com este a arma de fogo qualificada acima. Na Delegacia de Polícia desta circunscrição, o denunciado, em seu auto de qualificação e interrogatório de fl. 05, espontaneamente confessou a prática delitiva, afirmando que a arma apreendida era usada para trabalhar como segurança particular, mas que não tem porte de arma de fogo. A autoria delitiva se encontra demonstrada através dos informes testemunhais do condutor (fl. 02 do IPL), das testemunhas (fls. 03 e 04 do IPL) e pela confissão do acusado (fl. 05 do IPL). A materialidade se encontra provada através do laudo da Perícia de Mecanismo, juntado á fl. 23 do IPL. [...]” (SIC) (Fl. 02/03).

Regularmente processado, o apelante foi condenado pelo crime do
art.

14

da

Lei

nº

10.826/03
. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa suscitou a tese de insuficiência de provas. Todavia, sem delongas, constata-se que a materialidade do crime está comprovada pelo exame pericial realizado na pistola apreendida (marca Taurus, modelo PT 938, calibre .380), o qual atestou o funcionamento do seu mecanismo de disparo (fl. 23). A arma foi apreendida com nove munições não deflagradas e, portanto,
possuía capacidade lesiva
no momento dos fatos.

Por outro lado, a autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram que abordaram o apelante em uma ronda de rotina, realizada no quilômetro 14 da Alça Viária, quando constataram que ele estava na posse do referido armamento. Some-se a isto a confissão do apelante, que em juízo declarou que possuía apenas o registro, mas não o porte regular de sua arma de fogo,

a qual

era

utilizada

em

seu

trabalho

com

segurança

particular.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova.
A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

Ademais, não merece acolhimento a alegação de que a conduta do apelante não provocou concretamente lesão ou ameaça aos bens jurídicos tutelados pela norma, pois é cediço na jurisprudência que o porte ilegal de arma de fogo é delito de perigo abstrato, sendo despiciendo perquirir sobre a lesividade concreta da conduta do apelante, posto que o bem jurídico tutelado pela Lei 10.826/03 não é a incolumidade física individual, mas sim a paz social e a segurança pública, ameaçadas quando
o

porte

de arma

de

fogo é exercido indiscriminadamente
e em desacordo com

determinação

legal ou regulamentar. Vejamos:

“DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 16 DA L EI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. PRÁTICA NO CONTEXTO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "[...] os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável [...]
o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida"
(HC n. 430.276/MG).
2. Basta o porte ou a posse de arma de fogo, de munição ou de acessório, de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, uma vez que a impossibilidade de uso imediato dos artefatos não descaracteriza a natureza criminosa da conduta. 3. Quando o crime de posse de munição é praticado dentro do contexto do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), não cabe a aplicação do princípio da insignificância. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1695811/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Como se vê, o édito condenatório está respaldado em fartos elementos de convicção, colhidos mediante o contraditório e a ampla defesa, não merecendo prosperar a

tese de insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA.

A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, contudo, tal pleito esbarra no óbice da súmula 231 do STJ, segundo a qual:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Ora, uma vez fixada a sanção-base no mínimo, correto está o julgador que reconheceu a confissão do apelante, mas

deixou

de

proceder

a diminuição respectiva.

Inviável o decote da multa, pois esta tem verdadeira natureza jurídica de pena. Assim, a condição financeira do apelante não tem o condão de, por si só, elidir
a

incidência

da

multa
, em caso de condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/12/2021